Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705577-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: D. A. D. S. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA DA SILVA SANTOS FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO 1. Agrava o autor contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0712292-56.2023.8.07.0015, id 185892099) que indeferiu pedido de reconsideração à decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele requerida para obrigar o agravado a custear sua mensalidade em escola particular (id 163751012 – a.p.). Em suma, reitera a necessidade de deferimento da tutela para o pagamento da sua mensalidade em escola particular, porquanto a única escola pública próxima à sua residência é a Shis Sul, tendo obtido a informação, por meio da ata daquela escola, que não teria condições de acompanhá-lo, por conta ausência de educador social/monitor. Além disso, alega que, quando estudou naquela escola, sofreu maus tratos e não teve o correto cuidado, tendo sido humilhado pela professora. 2. Pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Em 29/06/23, o Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar o DF a custear suas mensalidades na escola CEPROM. Formulou, apenas 20/11/23, quando já expirado o prazo legal para recurso, pedido de reconsideração com base em uma ata da escola pública, objetivando a modificação do entendimento anterior de que não houve demonstração de que não havia possibilidade de matrícula em outra escola pública. A decisão ora agravada basicamente reproduz a fundamentação da anterior, reforçando a ausência de demonstração da possibilidade de ser matriculado em escola pública e que a matrícula na escola particular decorreu de opção da família. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília/DF, 21/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator